Tribunal: STF
Processo: AC 862
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Distribuição a ministro de turma
   diversa e que não era o relator de ação cautelar antecedente.
   Julgamento daquele. Prejuízo desta reconhecido. Incompetência da
   turma julgadora da cautelar para decidir sobre eventual
   inobservância de prevenção e nulidade do julgamento do
   extraordinário. Agravo improvido. Negado provimento a recurso
   extraordinário, não subsiste decisão que, em cautelar distribuída
   antes a outra turma, lhe atribuía efeito suspensivo.